Tribunal: STF
Processo: RHC 238883
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 877245/SP - eDOC 31):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA APRECIADA NO HC N. 825.491/SP, IMPETRADO CONTRA OUTRO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVESTIGAÇÕES APONTANDO A OCORRÊNCIA DO CRIME NO LOCAL DOS FATOS. PRESENÇA DE RESPALDO FÁTICO E LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na hipótese, verifica-se que, em anterior habeas corpus impetrado em favor do paciente contra acórdão que denegou a ordem do writ originário, a mesma nulidade ora alegada (ausência de fundamentação do mandado de busca domiciliar) foi examinada e afastada por esta Corte, no bojo do HC n. 825.491/SP, de minha relatoria, impetrado pelo mesmo advogado. Na ocasião do julgamento da referida impetração, esta Corte Superior manifestou-se pela ausência de flagrante ilegalidade no acórdão impugnado. 2. Ainda que assim não fosse, tem-se que a Corte local, no superveniente julgamento da apelação interposta em favor do paciente, afastou a referida nulidade, adotando o mesmo entendimento desta Corte Superior, no sentido de que: "Eventuais inconsistências ou irregularidades no decisum do juiz singular ou na ordem dele extraída, porém, não prejudicam a medida de busca e apreensão realizada pela polícia, pois, como é pacífico, os agentes de segurança podem ingressar em domicílio, mesmo sem autorização do judiciário, quando houver fundada suspeita da ocorrência de flagrante delito em seu interior. E, na hipótese, ficaram demonstradas, não somente com base em denúncias apócrifas, mas também por meio de levantamentos in loco feitos pela equipe policial, as movimentações suspeitas típicas da mercancia ilícita que ocorriam no imóvel alvo do ingresso". Assim, constata-se que havia informações e investigação policial indicando a ocorrência do tráfico no local dos fatos, situação que justificou o deferimento da medida de busca e apreensão naquele local que, ao contrário do alegado, não se deu somente em razão de denúncias anônimas, mas, também, repita-se, a partir de diligências para apurar a veracidade delas. 3. Nesse panorama, Para alterar a conclusão da Corte local e entender que não houve diligências complementares à denúncia anônima que embasaram o pedido de busca e apreensão, como faz crer a combativa defesa, necessário o reexame do conjunto fático-probatório, incompatível com os estreitos limites da via eleita (AgRg no RHC n. 172.055/PE, DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022). 4. Agravo regimental a que se nega provimento



    Narra a defesa que a decisão que determinou a busca domiciliar não possui fundamentação idônea.



    À vista da acima exposto, pugna pelo provimento do recurso a fim de que as decisões antecedentes sejam anuladas.



    A PGR manifestou-se pelo não provimento do recurso (eDOC 60).



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A decisão que homologou o flagrante descreveu os seguintes fatos (eDOC 8):



    Depreende-se dos autos que, em tese, teria sido praticado o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06. Decido. O flagrante está em ordem e a prisão ocorreu de forma regular, motivo pelo qual não existe razão para o relaxamento da prisão em flagrante. Presentes, pois, em início de cognição, indícios de autoria e materialidade do delito pelo qual foi autuado, comprovado pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15) e auto de constatação preliminar (fls. 18/20). Narra a ocorrência que policiais civis, durante investigações, visando combater o tráfico de drogas nesta cidade, receberam informações que a residência situada na Rua Frederico Gehring, nº 249, Jardim Casagrande, estaria sendo utilizada para o armazenamento e venda de entorpecentes. Realizados trabalhos de campo e pesquisas, apurou-se que, no ano passado, no mesmo imóvel, foi efetuada a apreensão de grande quantidade de substâncias ilícitas no local, sendo um indivíduo preso em flagrante naquela oportunidade. Acrescentou o depoente que promovido monitoramento nas imediações da casa suspeita, verificou-se, novamente, a intensa movimentação de eventuais adquirentes de drogas no imóvel. Diante do apurado, foi representado em juízo pela expedição do competente mandado de busca e apreensão domiciliar para a casa suspeita, medida que foi autorizada nos autos nº 1500179-23/2023 da 2ª Vara Criminal da Comarca Local. Na manhã de hoje, o depoente, juntamente com o investigador Flavio Roberto e outros policiais civis, dirigiram-se ao imóvel para a execução da ordem judicial. De pronto, depararam-se com a testemunha Deyvid Rafael de Araújo Reis, que foi indagada a respeito da sua presença no local, no que confessou que estava na frente da casa para adquirir uma porção de maconha do morador. A seguir, adentraram na residência do averiguado, até então não identificado, quando ele foi abordado e qualificado como o flagranteado Renato Henrique de Vilhena Nascimento. Efetuadas as buscas nas dependências da casa, precisamente, no seu quarto, foram apreendidos, numa pochete em cima de um móvel, 02 tabletes de maconha, 01 porção média da mesma droga, 01 balança pequena, o valor de R$ 594,50 em notas variadas e 01 aparelho celular. No mesmo cômodo, ainda achada mais 01 balança. Na cozinha, encontradas centenas de embalagens plásticas vazias para acondicionar as drogas e, por fim, em outro local, 01 faca com resquícios de maconha. Indagado o autuado acerca dos fatos, assumiu que os entorpecentes lhe pertenciam e seriam destinados à venda (fls. 02/04). A testemunha Deyvid Rafael de Araújo Reis declarou ser usuário de maconha e, na manhã de hoje, durante seu expediente de trabalho, no qual entregador, mudou seu destino, a fim de comprar uma porção da droga, no valor de dez reais. Transitava pelo Bairro Jardim Casagrande, quando indagou um jovem a respeito de quem poderia lhe vender a maconha. O rapaz indicou a casa local dos fatos, alvo das investigações. Declara que se dirigiu ao imóvel apontado, onde, na frente da casa, chegaram policiais civis que o abordaram, momento em que admitiu que estava no local para adquirir uma porção de maconha do morador da residência. Menciona que seria a primeira vez a comprar entorpecente do autuado, o qual, até então, não conhecia (fls. 05). Em sede policial, o autuado manifestou o desejo de permanecer em silêncio (fls. 05). O flagrante está em ordem e a prisão ocorreu de forma regular, motivo pelo qual não existe razão para o relaxamento da prisão em flagrante.



    A sentença rejeitou a preliminar de nulidade da decisão que determinou a busca e apreensão com base nestes fundamentos (eDOC 10, p. 6):



     Com efeito, houve deferimento de mandado de busca e apreensão com base nas informações coletadas pela Polícia Civil, que identificou um ponto de venda de drogas e trouxe o endereço da diligência. Não se trata de medida requerida sem fundamento, mas sim com sólidos elementos que possibilitaram a apreensão de farta quantidade de drogas após várias observações policiais.



    O Tribunal de origem também afastou a tese de nulidade de forma fundamentada, nos seguintes termos (eDOC 11, p. 5/6): 



    E, na análise dos argumentos trazidos como recurso, cumpre inicialmente afastar a preliminar arguida pela Defesa. 



    Isso porque, no caso concreto, o ingresso no imóvel do acusado se deu em estrita observância à Lei, já que os agentes policiais possuíam mandado judicial de busca e apreensão, expedido nos autos nº 1500179-23.2023.8.26.0269 (em apenso), que apurava a ocorrência do tráfico de drogas no local. 



    Por lá, ao contrário do que afirma a Defesa, ação se deu após minucioso trabalho da polícia, amparado não só em denúncias, como também em pesquisas, trabalho de campo e monitoramento no imóvel, onde verificou-se o intenso movimento típico da traficância. 



    Deste modo, havia fundada razão para o deferimento da medida, uma vez que a investigação preliminar demonstrava indícios de autoria do delito. E, ainda que o suspeito não estivesse individualizado, havia perfeita indicação do imóvel onde ocorria o crime, inclusive com foto de sua fachada, tanto que, por lá houve apreensão de quantidade razoável de entorpecente e petrechos relacionados ao tráfico em poder do acusado. 



    Vale dizer, não se trata de investigação meramente especulativa e indiscriminada, a ponto de caracterizar a chamada “fishing expedition” ou “pescaria probatória”.



    (...)



    Vale dizer, havia informações e investigação policial indicando a ocorrência do tráfico no local dos fatos, situação que justificou o deferimento da medida de busca e apreensão naquele local que, ao contrário do que aduz a Defesa, não se deu somente em razão de denúncias anônimas, mas também, repita-se, a partir de diligências para apurar a veracidade delas.



    (...)



    E mais, todas as circunstâncias acima elencadas que evidenciaram a fundada suspeita, tornaram legítima a atuação dos agentes, tanto que encontraram grande quantidade de substâncias entorpecentes no imóvel, que, a princípio, ensejaram a prática de crime permanente. 



    Vale dizer, diante da ocorrência de crime permanente – como no tráfico de drogas – seria até mesmo dispensada a formalidade do mandado judicial para ingresso em residência em situação de flagrante delito, com amparo, inclusive, na Constituição Federal de 1988, mas, por aqui, ao contrário, a diligência foi precedida de ordem judicial, o que afasta, por completo, a alegação de nulidade.



    Como se vê, o Juízo singular e a Corte local apontaram que o mandado de busca e apreensão foi embasado em elementos concretos colhidos ao longo da investigação, que indicavam que o imóvel especificado na representação policial era utilizado para o comércio de drogas ilícitas. 



    Inviável, sob essa óptica, o acolhimento da tese de ausência de fundamentação idônea. No caso, foram indicadas fundadas razões para a realização da busca domiciliar e foi especificado o local preciso em que a diligência deveria ser cumprida - circunstâncias que atendem minimamente os requisitos legais.



    Nessa linha:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. NECESSIDADE DA MEDIDA. 1. Esta Corte já se posicionou acerca da legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial. Precedentes. 2. Decisão judicial devidamente fundamentada e em consonância com o art. 240 do CPP. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC 117039-SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje 18.12.2013, grifei) 



    Não bastasse, ainda que a decisão judicial tivesse alguma irregularidade, na hipótese dos autos, o ingresso ao domicílio foi justificado pela prévia constatação de fundada suspeita de ocorrência de flagrante delito em seu interior, o que prejudica a discussão acerca da validade da ordem judicial e, por si só, justifica a mitigação do direito fundamental da inviolabilidade domiciliar. 



    Como bem assentou o STJ, “[e]ventuais inconsistências ou irregularidades no decisum do juiz singular ou na ordem dele extraída, porém, não prejudicam a medida de busca e apreensão realizada pela polícia, pois, como é pacífico, os agentes de segurança podem ingressar em domicílio, mesmo sem autorização do judiciário, quando houver fundada suspeita da ocorrência de flagrante delito em seu interior”. (eDOC 32, p. 7/8).



    Com efeito, não há ilegalidade na situação retratada nos autos. Ao contrário, o entendimento do STJ alinha-se ao posicionamento desta Corte firmado no julgamento do RE 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616 RG, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016) 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente